Tribunal: STJ
Processo: 0000209-09.2019.8.17.1180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888173 - PE (2025
/0097813-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E C M
ADVOGADO
: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d583efed-3156-494b-9365-2703489d5cf9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888173 - PE (2025
/0097813-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E C M
ADVOGADO
: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E C M ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte
ementa (fl. 443):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83 /STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Nas razões recursais (fls. 452/457), o embargante alega que o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afastando a aplicação da Súmula 182/STJ. Aponta contradição no
acórdão ao afirmar o contrário, e sustenta a existência de omissões quanto à análise
da inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, da divergência jurisprudencial e das
violações legais invocadas.
Defende que a decisão embargada incorreu em obscuridade ao qualificar a
insurgência como genérica, quando, segundo sustenta, foram apresentados
Documento eletrônico VDA50147372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 10:44:37
Código de Controle do Documento: f3ec5bbc-3c41-4c60-bc19-bd672f50328a

argumentos concretos, pormenorizados e específicos para cada ponto da decisão
agravada.
Invoca o art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais relativos à motivação das decisões judiciais,
requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de
que seja conhecido e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente, que se sanem
os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento
ao agravo regimental, uma vez que o agravo em recurso especial não impugnou de
forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, nos
termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e da Súmula 182/STJ.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fls. 445/446):
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO pela aplicação, à espécie, das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
[...]
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
[...]
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a Súmula 83/STJ [...]
No tocante à alegada contradição, não assiste razão ao embargante. O
acórdão foi claro e coerente ao concluir que, embora o agravante tenha formalmente
abordado os óbices aplicados na origem (Súmulas 7/STJ e 83/STJ), fê-lo de maneira
genérica, sem cumprir o ônus argumentativo exigido para afastar a incidência das
Documento eletrônico VDA50147372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 10:44:37
Código de Controle do Documento: f3ec5bbc-3c41-4c60-bc19-bd672f50328a

súmulas invocadas. Assim, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos
utilizados, mas mera inconformidade com o juízo valorativo efetuado.
Quanto à suposta omissão, observa-se que as questões relativas à
inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ e à ausência de reexame probatório
foram efetivamente enfrentadas. O acórdão enfrentou os pontos levantados,
concluindo que a argumentação apresentada foi genérica e insuficiente, inclusive ao
não demonstrar a superação do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal
Superior.
No que se refere às alegações de violação a dispositivos legais (arts. 386, II
e VII do CPP; arts. 213 e 59 do CP), vale destacar que a decisão embargada se limitou
à análise da admissibilidade do agravo em recurso especial, sem ingressar no mérito.
Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
negado provimento ao agravo regimental e, por consequência, mantida a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, revela-se incabível a apreciação das
matérias deduzidas no recurso especial inadmitido, porquanto inexistente juízo de
admissibilidade positivo que permita seu exame. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.343.897/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
15/8/2023
Em relação à alegação de obscuridade, também não procede. O acórdão
embargado foi objetivo ao afirmar a deficiência argumentativa e a ausência de
dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A expressão “insurgência genérica”
reflete, com clareza, o fundamento utilizado, não havendo qualquer imprecisão ou falta
de clareza na linguagem empregada.
Em verdade, o presente recurso revela mero inconformismo com o resultado
do julgamento, pretensão que desborda dos limites objetivos dos embargos de
declaração, os quais não se prestam à reavaliação do mérito ou à modificação do
entendimento firmado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50147372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 10:44:37
Código de Controle do Documento: f3ec5bbc-3c41-4c60-bc19-bd672f50328a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.888.173 / PE
Número Registro: 2025/0097813-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002090920198171180 040140098000442019 2090920198171180 40140098000442019
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E C M
ADVOGADO : VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E C M
ADVOGADO
: VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: a74f763c-cef8-4f7e-b22f-1ac84fc93218

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: a74f763c-cef8-4f7e-b22f-1ac84fc93218